Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-95.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800913-95.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, reconheceu a nulidade de cláusula contratual de capitalização de juros, decretou a rescisão parcial do contrato, condicionou a reintegração de posse à indenização por benfeitorias, fixou a retenção de valores pagos e estabeleceu a cobrança de taxa de fruição. A embargante sustenta contradição no julgado ao afirmar que teria sido reconhecida indevidamente a capitalização mensal de juros, quando o contrato previa capitalização anual. Requer o saneamento da suposta contradição e a correção dos fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto à interpretação da cláusula de capitalização de juros, capaz de justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A análise do acórdão revela que a nulidade da cláusula de capitalização de juros foi fundamentada na vedação de capitalização por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 539).

O acórdão embargado não desconsidera o conteúdo contratual, mas o interpreta à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação à abusividade nas relações de consumo, não havendo contradição interna.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A alegação de premissa equivocada revela mero inconformismo com a decisão proferida, não configurando vício sanável por embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A nulidade da cláusula de capitalização de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional independe da periodicidade da capitalização, sendo vedada por jurisprudência consolidada.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ser sanado por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; CC, art. 422; CDC, art. 51, §1º, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como ora embargantes
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e embargada
ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, opuseram
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
(ID 30896283), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 24649233, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em face de Rosa Teixeira de Oliveira, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora pleiteava a resolução do contrato de compra e venda de lote urbano por inadimplemento da compradora, a reintegração de posse do imóvel, a retenção parcial dos valores pagos e indenização por perdas e danos. A sentença reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais (em especial a capitalização mensal de juros), manteve a ré na posse do bem e negou os pedidos da autora. A autora apelou da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros em contrato firmado com empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional;
(ii) verificar se é cabível a rescisão do contrato de promessa de compra e venda diante do inadimplemento da compradora;
(iii) analisar a possibilidade de reintegração de posse do imóvel pela vendedora;
(iv) estabelecer os efeitos jurídicos decorrentes da rescisão, incluindo retenção de valores pagos, taxa de fruição e indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A capitalização mensal de juros somente é permitida quando prevista em lei e expressamente pactuada com destaque contratual, sendo restrita a instituições financeiras, nos termos da Súmula 539 do STJ. Construtoras e incorporadoras não podem adotar tal prática, sendo nula a cláusula contratual que a prevê.

2.

O inadimplemento do comprador, reconhecido como fato incontroverso nos autos, autoriza a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, especialmente quando não comprovadas tentativas recentes de regularização da dívida.

3.

A reintegração de posse à vendedora é cabível, mas deve ser condicionada à restituição proporcional das parcelas pagas pelo comprador inadimplente, conforme estabelecido na Súmula 543 do STJ e na jurisprudência dominante.

4.

É legítima a retenção de 20% dos valores pagos pelo promitente comprador, percentual razoável para compensar despesas administrativas e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

A imposição de taxa de fruição, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído, impedindo cumulação indevida com demais penalidades.

6.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel durante a vigência do contrato, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

7.

A reintegração de posse deve ser suspensa até a efetiva indenização das benfeitorias reconhecidas, garantindo-se ao comprador o direito de permanecer no imóvel nesse período, mediante o cumprimento das obrigações decorrentes do uso da posse.

8.

A nulidade de cláusulas abusivas contratuais não compromete a validade do negócio jurídico em sua totalidade, conforme art. 51, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser preservada a essência do contrato e afastadas apenas as disposições ilegais.

9.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

2.

O inadimplemento do comprador autoriza a rescisão contratual e a reintegração de posse, desde que garantida a restituição proporcional das parcelas pagas.

3.

A taxa de fruição é cabível em caso de inadimplemento, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído.

4.

O comprador de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença.

5.

A reintegração de posse fica condicionada à indenização prévia das benfeitorias realizadas pelo comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475, 884, 1.219; CDC, arts. 51, IV, §1º e §2º; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 6.766/79, art. 34; Lei nº 9.514/97, art. 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, j. 05.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2088196/SP, j. 23.10.2023; TJ-PA, ApCiv nº 0802451-43.2021.8.14.0040, j. 17.09.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0809275-86.2019.8.14.0040, j. 01.10.2024; TJ-PA, AgInstr nº 0809168-89.2024.8.14.0000, j. 30.09.2024.

A embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no acórdão recorrido. Sustenta que a decisão se baseou na premissa equivocada de que o contrato de promessa de compra e venda previa a capitalização
mensal
de juros compensatórios, o que levou o colegiado a manter a nulidade da cláusula por considerá-la abusiva.

No entanto, a embargante afirma que, conforme a Cláusula 2ª do contrato, a capitalização de juros foi pactuada de forma
anual
, à taxa de 6,9% ao ano. Argumenta que a decisão embargada, ao desconsiderar a prova documental, contradiz seus próprios fundamentos, pois reconhece a legalidade da capitalização anual, mas anula uma cláusula que segue exatamente essa modalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanada a contradição, seja afastado o reconhecimento da prática abusiva e corrigidos os fundamentos do acórdão.

Em contrarrazões (Id. 32199716), a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sob o argumento de que o acórdão recorrido apreciou devidamente todas as matérias relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar sua alteração. Sustenta que a cláusula de capitalização foi corretamente reputada abusiva, à luz da Súmula 539 do STJ, por se tratar de empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão partiu de premissa equivocada ao concluir pela capitalização mensal de juros, quando o contrato previa expressamente a capitalização anual.

Contudo, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer vício que autorize a sua modificação pela via estreita dos embargos de declaração. O que se percebe, em verdade, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

1. Da Ausência de Contradição e da Tentativa de Rediscussão do Mérito

No presente caso, o acórdão foi claro e coerente ao fundamentar a nulidade da cláusula de capitalização de juros com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que veda tal prática por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Dessa forma, a alegação de que teria havido contradição entre a fundamentação do acórdão e os documentos constantes dos autos não prospera, na medida em que a decisão embargada não ignorou o contrato apresentado, mas o interpretou à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e da vedação à abusividade nas relações de consumo.

Além disso, não se pode utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida sob fundamento diverso do pretendido pela parte. Como é cediço, o inconformismo com o conteúdo da decisão deve ser veiculado por meio do recurso cabível.

Desta forma, a questão central dos autos, e que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, diz respeito à impossibilidade de capitalização de juros em contratos de compra e venda de imóvel firmados com construtoras, por não se enquadrarem como instituições financeiras.

Assim sendo, inexiste
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado. O que se verifica, de fato, é
mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.v(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHER
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/02/2026